Tribunal: TJES
Processo: 0000015-03.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-03.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

2. Consta da denúncia que, em 31 de maio de 2024, no município de Bom Jesus do Norte/ES, o acusado subtraiu um notebook pertencente à Igreja Presbiteriana, mediante escalada de muro com mais de três metros de altura e arrombamento de portas e trancas, tendo ainda danificado fios de câmeras e sirenes, sendo detido nas proximidades do local, em posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial idônea;

(ii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, especialmente culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime;

(iii) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, do regime inicial fixado e a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mantêm-se as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo quando comprovadas por laudo pericial de exame de local de arrombamento, corroborado por prova testemunhal e pela confissão do réu.

5. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a prática delitiva em período noturno revela maior audácia e reprovabilidade da conduta, desde que não aplicada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, afastando-se o bis in idem.

6. Os maus antecedentes autorizam a exasperação da pena-base quando fundados em condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos fatos.

7. As circunstâncias do crime podem ser negativadas quando evidenciada maior gravidade concreta da conduta, ainda que relacionadas a elementos do tipo qualificado, desde que haja fundamentação idônea e inexistente duplicidade de valoração.

8. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em antecedentes criminais, exigindo elementos concretos que demonstrem o comportamento do agente no meio social, familiar ou laboral.

9. O afastamento de uma circunstância judicial negativa impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, mantida a fração de exasperação aplicada de forma motivada.

10. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando compatível com a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes.

11. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000015-03.2024.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS DOS ANJOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ELIAS DOS ANJOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte (id 16136584), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada
(art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
30 (trinta) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16136598) a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de
afastamento das qualificadoras
de escalada e rompimento de obstáculo, ao argumento de inexistência de prova pericial idônea; alega, ainda, excesso na dosimetria da pena-base, com
indevida valoração negativa
da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como
desproporcionalidade no
quantum
de exasperação,
pugnando, ao final, pela
redução da pena
, fixação de
regime prisional mais brando
e
isenção das custas processuais.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 31 de maio de 2024, no bairro Loteamento Silvana, na cidade de Bom Jesus do Norte/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus furandi
, subtraiu para si um notebook de cor prata, marca Asus VivoBook, pertencente à Igreja Presbiteriana, mediante escalada de muro lateral com mais de três metros de altura e rompimento de obstáculos, consistentes em portas e trancas.

Consta, ainda, que o acusado teria danificado fios de câmeras e sirenes, com o intuito de dificultar a identificação da ação criminosa, sendo posteriormente detido nas proximidades do local, em posse do bem subtraído.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses recursais.

Inicialmente, quanto ao pedido de
afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo
, não assiste razão à defesa. Consoante se extrai dos autos, foi realizado laudo de exame de local de arrombamento (id 16136358), que concluiu, de forma categórica, pela existência de vestígios de entrada forçada, caracterizando o rompimento de obstáculo e a escalada. Tal elemento técnico encontra respaldo na prova testemunhal colhida em juízo e na confissão do réu, razão pela qual devem ser mantidas as qualificadoras reconhecidas na sentença.

No tocante à dosimetria da pena
, examinando detidamente a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de origem, ao proceder à primeira fase, nos termos do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, constata-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua negativação de forma idônea e juridicamente adequada, não se valendo do repouso noturno como qualificadora ou como causa de aumento de pena, mas como elemento revelador de maior reprovabilidade da conduta, apto a justificar o recrudescimento da pena-base.

A prática delitiva em período noturno evidencia maior audácia e censurabilidade do agir, circunstância que, quando considerada exclusivamente na primeira fase da dosimetria, não configura ilegalidade nem afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, sobretudo porque não houve aplicação da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, afastando-se qualquer hipótese de
bis in idem
. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 831.239/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
DJe 01/09/2023.

Quanto aos maus antecedentes
, a sentença se amparou na existência de condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos fatos, o que autoriza a exasperação da pena-base sob esse fundamento, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Com relação
às circunstâncias do crime
, verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou o fato de o delito ter sido praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, consubstanciado no arrombamento, como elemento indicativo de maior gravidade concreta da conduta. Embora tal circunstância também integre a tipificação qualificada, não há ilegalidade em sua valoração como circunstância judicial, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso, inexistindo
bis in idem
.

Diversamente,
merece reparo a sentença quanto à
conduta social.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal vetor não pode ser negativado com base exclusiva em antecedentes criminais ou registros processuais, devendo refletir o comportamento do agente no meio social, familiar e laboral. Inexistindo, nos autos, elementos concretos e autônomos aptos a demonstrar desajuste social para além do histórico criminal, afasto a valoração negativa da conduta social.

Diante disso, impõe-se o
redimensionamento da pena-base
, com redução proporcional decorrente do afastamento de uma circunstância judicial negativa, mantida, contudo, a fração de exasperação aplicada, por se encontrar dentro do âmbito da discricionariedade motivada do magistrado e não revelar desproporcionalidade.

Assim,
na primeira fase
, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na segunda fase
, correta a compensação realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inexistindo reparos.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva corresponde ao novo patamar resultante da readequação da pena-base.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, por se mostrar adequado e proporcional, consideradas a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito, razão pela qual indeferido o pleito nesta sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
, mantendo-se os demais termos da sentença e da dosimetria, nos limites aqui fundamentados.

Para fins de prequestionamento
, declaro que as matérias suscitadas pelas partes foram expressamente analisadas e enfrentadas no presente voto, notadamente aquelas relativas ao art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal; aos arts. 158 e 171 do Código de Processo Penal; ao art. 59 do Código Penal; ao art. 33, § 2º, do Código Penal; e aos arts. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, considerando-se, assim, devidamente prequestionadas para fins de acesso às instâncias superiores, inclusive para atendimento às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.